Tribunal: TJBA
Processo: 0105779-14.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105779-14.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: CLEONAIDE PEDROSA TORRES

Advogado(s)
:
LUAN REZENDE LEITE SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA CAUSA DE PEDIR. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória fundada na omissão das rés em promover a baixa de hipoteca após a quitação de imóveis, julgou procedentes os pedidos com base em suposto atraso na entrega do imóvel, decretando a rescisão contratual, restituição de valores, lucros cessantes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em violação ao princípio da congruência ao decidir com base em causa de pedir diversa da alegada na petição inicial, impondo-se sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da congruência impõe ao julgador decidir a lide nos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados, sendo vedado apreciar matéria estranha à controvérsia, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

4. A petição inicial fundamenta a pretensão na omissão das rés em providenciar a baixa da hipoteca, apesar da quitação do imóvel. A sentença, por sua vez, adota premissa fática diversa, ao reconhecer inadimplemento por atraso na entrega do bem e decretar a rescisão contratual, deferindo providências não requeridas, o que caracteriza julgamento
extra petita
.

5. A teoria da causa madura não se aplica, pois os pedidos formulados não foram efetivamente apreciados na origem, uma vez que sua análise foi conduzida sob premissa fática diversa da real causa de pedir. O julgamento imediato do mérito pelo tribunal, nesse contexto, implicaria supressão de instância, além de desconsiderar a existência de corrés que não recorreram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura julgamento extra petita a sentença que decide com base em causa de pedir diversa da deduzida na petição inicial. 2. A nulidade da sentença é medida que se impõe quando há violação ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 489, 492 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10145140364376001, Rel. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 19.04.2022; TJ-SP, AC nº 0012480-11.2017.8.26.0100, Rel. Renato Sartorelli, j. 23.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0105779-14.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA
e
CLEONAIDE PEDROSA TORRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA